Tribunal: TJSP
Processo: 1030611-80.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material – Acidente em rodovia – Objeto na pista de rolamento - Responsabilidade subjetiva – Omissão na fiscalização da via não configurada - Sentença de procedência reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030611-80.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A, é apelado
ALEXANDRO ANCHIETA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030611-80.2017.8.26.0564 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no 1030611-80.2017.8.26.0564 (Digital)
Comarca:
São Bernardo do Campo
3a Vara Cível
Apelante:
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A
Apelados:
ALEXANDRO ANCHIETA GOMES
Voto no 21.876
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de
indenização por dano material Acidente em rodovia
Objeto na pista de rolamento - Responsabilidade subjetiva
Omissão na fiscalização da via não configurada -
Sentença de procedência reformada Apelação provida.
Trata-se de ação de indenização proposta por ALEXANDRO
ANCHIETA GOMES em face de CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES
S/A, pretendendo responsabilizar a requerida pelos danos materiais
decorrentes de acidente na Rodovia Anchieta (SP 150), em que seu veículo
colidiu com um objeto na pista de rolamento.
A r. sentença de fls. 225/227, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a concessionária a
pagar R$ 7.164,86, valor referente ao orçamento de menor valor entre os
apresentados pelo autor, a ser acrescido de juros e correção monetária.
Inconformada, apela a CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS
IMIGRANTES S/A (fls. 241/268), sustentando, preliminarmente, a ocorrência
de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, bem
como a ilegitimidade ativa do autor, posto não ser ele o proprietário do veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030611-80.2017.8.26.0564 -Voto no
3
danificado. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da teoria da responsabilidade
objetiva e do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Também afirma que não
houve falha na prestação do serviço, posto que não se verificou a presença de
objeto na pista e que seria impossível fiscalizar integral e ininterruptamente
cada quilômetro da rodovia. Afirma, assim, que estão ausentes os elementos
necessários para sua responsabilização. Por fim, alega a existência de
excludente de responsabilidade, atribuindo aos motoristas de caminhões a
presença de objetos na pista.
Recurso
regularmente
processado,
com
preparo
e
acompanhado de contrarrazões (fls. 241/268).
Inicialmente distribuído para a 35a Câmara de Direito
Privado, o recurso não foi conhecido, determinando-se a sua redistribuição
para esta Seção de Direito Público (fls. 279/283).
É o relatório.
Consta dos autos que por volta das 14h20 de 19 de abril
de 2017, o autor trafegava na Rodovia Anchieta quando, próximo ao Km 21,
sentido Santos, colidiu com uma chapa de madeira que estava sobre a pista de
rolamento e foi levantada pela passagem de um caminhão. Alega que seu veículo
sofreu avarias e pede a condenação da concessionária à reparação dos danos
causados. A ação foi julgada procedente para condenar a
concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
7.164,86.
Recorre a CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES
S/A pleiteando a reforma da decisão.
Inicialmente, afasta-se o alegado cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide.
Com efeito, cabe ao Julgador decidir acerca da instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030611-80.2017.8.26.0564 -Voto no
4
do feito, julgando-o antecipadamente se não houver a necessidade de produção
de outras provas nos autos, como permite o art. 355 do Código de Processo
Civil.
Igualmente, não há direito absoluto da parte a produzir a
prova que deseja. Importa que o Juiz tenha elementos para proferir sua
decisão com base no livre convencimento motivado. Portanto, se o Magistrado a
quo entendeu suficientes as provas constantes dos autos para formar seu
convencimento, não há nulidade no julgamento antecipado e sem a produção de
demais provas.
Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TROCA DE CRUZADOS
BLOQUEADOS POR CRUZEIROS. FUNDAMENTAÇÃO DAS
DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
UTILIDADE
DA
DEMANDA.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE,
NO
CASO
CONCRETO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
(...) 2. Se os elementos constantes dos autos são suficientes
à formação da convicção do magistrado - tal como se deu
no caso dos autos - é lícito ao juiz conhecer diretamente
do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem
que isso implique ofensa ao direito de defesa. (...) 7. Agravo
interno improvido.
(STJ, AgInt no REsp 1505283/SC, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe
27/04/2018)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. CHOQUE ELÉTRICO. DANO MORAL E ESTÉTICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ART. 330 DO CPC/1973. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o
julgamento antecipado da lide (art. 330 do CPC/1973) não
configura cerceamento de defesa quando constatada a
existência de provas suficientes para o convencimento do
magistrado. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030611-80.2017.8.26.0564 -Voto no
5
(STJ, AgInt no AREsp 1120220/MT, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018,
DJe 03/04/2018).
A preliminar de ilegitimidade do autor em postular a
indenização também não procede. Mesmo que o veículo não seja de propriedade
do autor, este possui legitimidade para pleitear ressarcimentos pelos danos
causados quando estava na posse do bem. Esse é o entendimento da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação de indenização. Preliminar de
nulidade afastada. Irresignação quanto à solução dada à lide.
Legitimidade ativa do condutor, ainda que não tenha a
propriedade no registro. Autor que experimentou prejuízos
com os danos ocorridos no veículo. Má-fé não evidenciada. [...]
Recurso das denunciadas desprovido e provido do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1000998-53.2016.8.26.0595; Relator
(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Serra Negra - 2a Vara; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
Apelação Cível - Acidente de Trânsito. Não se há de falar em
chamamento ao processo, uma vez que não está presente
nenhuma das hipóteses previstas no art. 130, "caput", do CPC
É pacífico na jurisprudência que proprietário do veículo e
condutor são partes legítimas para o processo, em caso de
acidente de veículo [...] Apelação da autora provida em parte.
Apelações dos réus desprovidas.
(TJSP; Apelação Cível 4014051-34.2013.8.26.0602; Relator
(a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COLISÃO ENTRE VEICULO AUTOMOTOR E MOTOCICLETA
DESRESPEITO A SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA PLACA "
PARE " REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
AÇÃO DE COBRANÇA. - MATÉRIA PRELIMINAR DEDUZIDA
EM SEDE DE APELAÇÃO. Alegação do requerido de falta de
legitimidade ativa do autor, visto não ser proprietário da
motocicleta. Descabimento. Legitimidade ativa do condutor,
porque responsável perante o proprietário pela guarda e
conservação do bem móvel. Condutor que estando de posse
do bem e fazendo uso deste, tem interesse na reparação de
danos resultantes de acidente de transito, que, segundo se
alega, não deu causa. De rigor o reconhecimento de sua
legitimidade ativa. Precedente. Matéria prejudicial afastada.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030611-80.2017.8.26.0564 -Voto no
6
(TJSP; Apelação Cível 1033789-51.2016.8.26.0506; Relator
(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 10/10/2019)
APELAÇÃO
CÍVEL

RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ilegitimidade ativa Afastamento Condutor tem pertinência
subjetiva, pois se achava ao volante do veículo quando do
evento danoso e padeceu o prejuízo dele advindo

Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C.
Corte de Justiça [...] Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1033774-66.2016.8.26.0576; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de
Registro: 04/09/2018)
No mérito, assiste razão ao apelante.
No campo da responsabilidade civil do Estado, a regra é a
responsabilidade objetiva, cujo corolário é a teoria do risco administrativo,
segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a
outrem por meio de uma ação de seus agentes. Bastará, nessa hipótese,
comprovar a ocorrência do prejuízo e o nexo causal entre a conduta e o dano,
para que assista ao lesionado o sucedâneo indenizatório.
Por outro lado, se o prejuízo adveio de uma omissão do
Estado, ou seja, pelo não funcionamento do serviço, ou seu funcionamento
tardio ou insuficiente, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
A esse respeito, pontifica o professor Celso Antonio
Bandeira de Mello:
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só
cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever
legal que lhe impunha obstar ao evento lesivo.” (BANDEIRA DE
MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 30a
ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 1029).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030611-80.2017.8.26.0564 -Voto no
7
Feita essa explanação, deve-se enfrentar o tema pela
teoria da responsabilidade subjetiva, já que se está discutindo hipótese de não
funcionamento, mau funcionamento ou funcionamento atrasado do serviço
público sob concessão (faute du service). Disso decorre a necessidade de
comprovação de culpa da requerida. E, pelo que se depreende dos autos, não
restou configurada a omissão por parte da concessionária na fiscalização e
manutenção adequada da via.
De início, note-se que o boletim de ocorrência (fls. 24/26)
informa que “alegou o condutor do veículo que transitava normalmente pela
rodovia, na faixa da direita, quando no local chocou-se com um objeto que se
encontrava sobre a via”. O referido documento, por consubstanciar declaração
unilateral, não possui, por si só, o condão de comprovar a dinâmica do acidente.
No mais, o controle diário de ocorrências da concessionária
(fls. 76/201) demonstra que diversos chamados foram atendidos em pontos
próximos ao local do acidente (Km 21,3) e a menos de 1h30 do ocorrido. Veja-
se, por exemplo, os registros número 298, 311, 342 e 345. Nessas ocorrências,
não foi verificada a presença de nenhum objeto na pista de rolamento.
Resta claro, portanto, que a empresa observou seu dever
de inspeção das condições da via, inclusive cumprindo a obrigação contratual
referente ao tempo médio de circulação de suas unidades móveis (fl. 202). Não
se pode, portanto, afirmar que houve falha na prestação do serviço, devendo
ser afastada a responsabilidade da concessionária pelo acidente.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
Apelação - Ação de indenização - Danos Materiais - Acidente
de trânsito causado por objeto na pista ("ressolagem"),
provocando danos no veículo - Ausência de comprovação de
nexo de causalidade ensejador da indenização pretendida -
Omissão estatal não demonstrada - Hipótese em que não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030611-80.2017.8.26.0564 -Voto no
8
comprovação suficiente de falha do serviço, ou descumprimento
do dever de atuação da concessionária - Não há elementos nos
autos indicando que o referido objeto teria permanecido na
pista por muito tempo (ou por período além do razoável), a
configurar omissão culpável da concessionária Ocorrência de
caso fortuito - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
e desta E. 11a Câmara de Direito Público
Sentença de
procedência
reformada
-
Recurso
provido
para
julgar
improcedente a ação.
(TJSP; Apelação Cível 1009944-28.2018.8.26.0309; Relator
(a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 17/12/2019)
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

ACIDENTE
DE
VEÍCULO

FALHA
NO
DEVER
DE
SEGURANÇA DE RODOVIA OMISSÃO ESTATAL DANOS
MATERIAIS E MORAIS
Pretensão inicial voltada à
condenação dos corréus à reparação moral e material em
virtude de suposto objeto deixado no meio do leito carroçável
de rodovia estadual - Imputação de conduta omissiva do Estado
Análise da responsabilidade civil que deve se dar sob o
enfoque
subjetivo
(art.
37,
§6o,
da
CF/88)

A responsabilidade civil dos órgãos e pessoas jurídicas
integrantes da Administração, no que tange à adequada
conservação e sinalização das vias públicas, insere-se dentro do
âmbito dos vícios administrativos Segundo se depreende dos
elementos de informação contidos nos autos, não restou
configurada a responsabilidade subjetiva da Administração,
seja pela ausência do descumprimento de seu dever geral de
fiscalização, seja pelo rompimento do nexo de causalidade em
virtude da culpa exclusiva da vítima - Dever de reparação não
configurado
Sentença de procedência reformada, com
inversão dos ônus de sucumbência - Recurso dos corréus
provido Recurso do autor prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1000358-79.2015.8.26.0435; Relator
(a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Pedreira - 1a Vara; Data do
Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
RESPONSABILIDADE CIVIL
RODOVIA SOB
CONCESSÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

OBJETO
NA
PISTA
DE
ROLAMENTO

DANOS
MATERIAIS ACARRETADOS AO VEÍCULO AUTOMOTOR DE
PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA
OMISSÃO NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA INOCORRÊNCIA FATO
CAUSADOR DOS DANOS NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO
AO
RECEBIMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030611-80.2017.8.26.0564 -Voto no
9
convicção produzidos nos autos não demonstram a presença e a
prática da conduta omissiva e culposa da parte ré, relacionada à
adequada manutenção da rodovia e das condições de tráfego
seguro para os respectivos usuários. 2. Não há comprovação,
ainda, da existência do fato causador dos danos materiais e o
respectivo nexo de causalidade. 3. Danos materiais, passíveis
de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 4.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação
de procedimento comum, julgada improcedente em Primeiro
Grau de Jurisdição. 6. Sentença, ratificada. 7. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com
observação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1004626-35.2018.8.26.0157; Relator (a): Francisco Bianco;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão -
4a Vara; Data do Julgamento: 20/09/2019; Data de Registro:
20/09/2019)
Assim, diante da inexistência de elementos de prova de que
tenha havido omissão da concessionária em relação a seu dever de fiscalização,
de rigor a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente a demanda.
Com a reforma da r. sentença, impõe-se a inversão da
sucumbência, condenando-se a parte autora ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado
da causa, adstrita a exigibilidade à determinação do artigo 98, §3o, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora